Tribunal: TJDFT
Processo: 0723851-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0723851-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALBANISA MATOS DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida I. Juízo de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da Ação de n. 0735160-12.2019.8.07.0001, em que contende com ALBANISA MATOS DA SILVA, indeferiu a dilação de prazo para apresentação de quesitos. Em breve síntese, narra o agravante tratar-se de ação de obrigação de fazer e pagar cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em seu desfavor, em decorrência de suposta irregularidade na cobrança de mensalidades do plano de saúde do qual a agravada é beneficiária. Diz que o Juízo de origem determinou, de ofício, a realização de prova pericial contábil para verificar se houve recolhimento a maior por parte do sindicato, e qual o valor, bem como se está havendo cobrança a superior ao efetivamente devido ao plano de saúde. Afirma que postulou a prorrogação do prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, tendo em vista a diminuição expressiva de suas atividades administrativas em decorrência da pandemia, dentre elas a atividade contábil, o que foi indeferido pela decisão agravada. Assevera ser necessária a reforma da decisão agravada, uma vez que, conforme entendimento do STJ, o o prazo para a indicação de assistente técnico e formulação de quesitos não é preclusivo, de modo que podem ser feitos após o prazo legal, desde que antes do início dos trabalhos periciais. Pretende, assim, a concessão da medida liminar para que seja prorrogado o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da medida liminar postulada. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, o agravante pretende liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo, considerando haver divergências quanto à questão relativa à natureza do prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, se preclusivo ou não. Assim, viável a suspensão processual neste momento preliminar, até que seja analisada a questão pelo colegiado, como forma de evitar eventual realização desnecessária de atos processuais. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, que na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator